Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701327-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em face da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do DF. Na hipótese, a parte autora ajuizou ação na qual pleiteia provimento judicial que determine ao Distrito Federal que lhe disponibilize leito de UTI em hospital público com estrutura adequada para o tratamento da enfermidade que a acomete. O Juízo Suscitado, em razão da natureza cominatória do pedido, da ausência de complexidade da matéria e a capacidade civil da parte autora, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, e determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF, com fulcro no inciso III, do artigo 3o da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, que ressalvou da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153/2009. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput e §4o). Afirma que a partir do dia 9.10.2019, data de publicação da Resolução no 12, de 3.10.2019, passou a 5.a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF a exercer (em razão da competência absoluta matéria) sobre os novos feitos que versem sobre saúde pública no âmbito do Distrito Federal. Defende que a tese consagrada no IRDR n.o 2016.00.2.024562-9, no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde, esteja superada pelo ato normativo, aprovada pelo do Col. novel Pleno TJDFT em data ao julgado paradigma. Colaciona jurisprudência das Câmaras Cíveis no sentido esposado. É o breve relato. Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (ID 19184802), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito